Tribunal: TJES
Processo: 5008513-62.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008513-62.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR OSORIO SANT ANNA

COATOR: JUIZO DA 1A VARA ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VITORIA

RELATOR(A):
DESª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DIAGNÓSTICO DE EPISÓDIO DEPRESSIVO MODERADO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A IMPUTABILIDADE PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado denunciado pela prática do crime previsto no art. 147, §1º, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental nos autos da ação penal n. 5043990-11.2025.8.08.0024. A defesa sustenta constrangimento ilegal em razão do prosseguimento da ação penal sem realização de perícia psiquiátrica oficial, alegando que o paciente possui diagnóstico de transtorno depressivo e ansioso, faz uso de medicação psicotrópica e apresentava intenso sofrimento psíquico à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o diagnóstico de episódio depressivo moderado, aliado à realização de tratamento psiquiátrico e uso de medicação controlada, é suficiente para justificar a instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indefere pedido de instauração de incidente de insanidade mental é irrecorrível, admitindo-se sua impugnação excepcional por meio de habeas corpus quando houver risco potencial à liberdade de locomoção.

4. O art. 149 do Código de Processo Penal exige a existência de fundada dúvida acerca da integridade mental do acusado para autorizar a instauração do incidente de insanidade mental.

5. O laudo médico juntado pela defesa apenas demonstra que o paciente realiza acompanhamento psiquiátrico desde 22/08/2024, em razão de diagnóstico CID-10 F32.1, correspondente a episódio depressivo moderado, sem estabelecer relação entre o transtorno e eventual incapacidade de compreensão do caráter ilícito do fato ou de autodeterminação.

6. O simples diagnóstico de depressão, desacompanhado de elementos concretos indicativos de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, não autoriza, por si só, a suspensão do processo criminal para realização de perícia psiquiátrica.

7. O fato investigado ocorreu em 16/12/2023, em período anterior ao início do acompanhamento psiquiátrico informado no laudo médico, circunstância que enfraquece a alegação de comprometimento mental relevante à época dos fatos.

8. A ausência de elementos concretos capazes de revelar dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado afasta a configuração de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A instauração do incidente de insanidade mental exige demonstração concreta de fundada dúvida acerca da capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato ou de autodeterminação do acusado.

2. O diagnóstico isolado de episódio depressivo moderado e a realização de tratamento psiquiátrico não configuram, por si sós, elementos suficientes para justificar a instauração de incidente de insanidade mental.

3. A ausência de elementos objetivos que vinculem o transtorno psíquico à época dos fatos impede o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do incidente previsto no art. 149 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, §1º. CPP, art. 149. Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais específicos citados. Doutrina mencionada: DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1296.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IGOR OSÓRIO SANTANA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal de n.
5043990-11.2025.8.08.0024
, indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

O impetrante aponta que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 147, §1º, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, figurando como ofendida a sua ex-namorada L. P. P. L..

Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, “pois a manutenção da marcha processual sem a devida perícia médica condena o paciente a um processo em que a sua capacidade de autodeterminação e compreensão do ilícito é ignorada, violando o devido processo legal e a plenitude de defesa.”

Aduz que, aos autos, “foi acostado laudo médico demonstrando acompanhamento psiquiátrico contínuo e diagnóstico de transtornos depressivos e ansiosos, com a prescrição de fortes psicotrópicos, a exemplo de venlafaxina, quetiapina e clonazepam (ID’S 82036674 e 91682069).”

Consigna, ainda, “que os fatos investigados ocorreram em dezembro de 2023, e o paciente demonstrou estar sob intenso sofrimento psíquico, tendo inclusive mencionado em suas mensagens para as amigas da vítima que havia tentado suicídio e que estava prestes a se jogar de uma ponte.”

Requer, portanto, liminarmente, a imediata suspensão da ação penal, até o julgamento do presente writ.

No mérito, objetiva a determinação de instauração do incidente de insanidade mental, com a submissão do paciente à perícia psiquiátrica oficial.

Decisão proferida Id.
19523116
, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id.
19779755
.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IGOR OSÓRIO SANTANA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal de n. 5043990-11.2025.8.08.0024, indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

O impetrante aponta que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 147, §1º, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, figurando como ofendida a sua ex-namorada L. P. P. L..

Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, “pois a manutenção da marcha processual sem a devida perícia médica condena o paciente a um processo em que a sua capacidade de autodeterminação e compreensão do ilícito é ignorada, violando o devido processo legal e a plenitude de defesa.”

Aduz que, aos autos, “foi acostado laudo médico demonstrando acompanhamento psiquiátrico contínuo e diagnóstico de transtornos depressivos e ansiosos, com a prescrição de fortes psicotrópicos, a exemplo de venlafaxina, quetiapina e clonazepam (ID’S 82036674 e 91682069).”

Consigna, ainda, “que os fatos investigados ocorreram em dezembro de 2023, e o paciente demonstrou estar sob intenso sofrimento psíquico, tendo inclusive mencionado em suas mensagens para as amigas da vítima que havia tentado suicídio e que estava prestes a se jogar de uma ponte.”

Requer, portanto, liminarmente, a imediata suspensão da ação penal, até o julgamento do presente writ.

No mérito, objetiva a determinação de instauração do incidente de insanidade mental, com a submissão do paciente à perícia psiquiátrica oficial.

Decisão proferida Id. 19523116, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 19779755.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre consignar que, diante da ausência de previsão legal, firmou-se o entendimento de que a decisão que indefere o pleito de instauração de incidente de insanidade mental é irrecorrível, admitindo-se sua impugnação, excepcionalmente, por meio de habeas corpus, ou, ainda, como preliminar de eventual e futuro recurso de apelação.

Nesse mesmo sentido, no escólio de Renato Brasileiro de Lima, “[q]uanto à decisão que indefere o requerimento de instauração do incidente de insanidade mental, é cabível a impetração de habeas corpus, desde que haja risco potencial à liberdade de locomoção, sem prejuízo de a parte prejudicada suscitar a nulidade do feito por ocasião da interposição de futura e eventual apelação.” (DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8 ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 1296).

Dito isso, a título de contextualização, o paciente foi denunciado incurso nas sanções do artigo 147, §1º, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06.

Narra a peça acusatória que, “no dia 16 de dezembro de 2023, por volta das 12h00min, na Rua Diógenes Nascimento das Neves, n. 165, bairro Barro Vermelho, nesta cidade de Vitória/ES, o indiciado Igor Osório Sant’Anna teria ameaçado a vítima L.P.P.L, sua ex-namorada, com quem manteve relacionamento por aproximadamente cinco anos, não aceitando o término ocorrido há cerca de um ano.”

Consigna, ainda, que, “conforme registrado no BU nº 53178439, a vítima relatou que, desde o rompimento, o indiciado passou a fazer ameaças, a procurá-la insistentemente e a tentar restabelecer contato, mesmo após ter sido bloqueado em redes sociais. Disse que Igor já comparecera diversas vezes à sua residência e, inclusive, chegou a ameaçar suicídio como forma de pressioná-la a reatar.”

Nesse cenário, a defesa aponta a indispensabilidade de instauração de incidente de insanidade metal, com a submissão do paciente à perícia psiquiátrica oficial.

Ao acessar o sistema PJE, verifico que a defesa acostou laudo médico, datado de 28 de fevereiro de 2026, em que consta que o paciente está sendo acompanhado desde 22/08/2024, em razão de diagnóstico CID 10 - F.32.1.

Além disso, o aludido documento aponta que além de consultas regulares, o paciente “faz uso de medicação especializada e faz acompanhamento psicoterapêutico”.

Em consulta à ferramenta Google, o referido CID 10 F32.1 corresponde ao “Episódio Depressivo Moderado”.

A autoridade apontada como coatora indeferiu a aludida pretensão, por não estar devidamente comprovado nos autos que o paciente seja pessoa com “doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado”, conforme se extrai do excerto abaixo transcrito:

(...) o diagnóstico atribuído ao acusado é de episódio depressivo moderado (CID-10: F32.1). Ocorre que o diagnóstico de depressão, por si só, não implica, de forma imediata ou necessária, a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do agente.

Não há, no documento acostado, qualquer indicativo que correlacione o transtorno depressivo à perda da capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato ou da autodeterminação perante o ilícito na época dos fatos.

A simples existência de tratamento psiquiátrico ou diagnóstico de transtorno do humor não constitui, por si só, motivo suficiente para gerar a "fundada dúvida" exigida pelo ordenamento jurídico para suspender o curso processual e determinar a realização de exame pericial complexo.

Por esses fundamentos, não vejo razão para alterar a conclusão firmada pela autoridade apontada como coatora.

Isso porque o laudo médico acostado pela defesa Id. 91682069 apenas aponta que o paciente está fazendo tratamento médico para quadro de depressão moderada, a partir de 22/08/2024.

Vale consignar que o suposto crime, objeto da ação penal de n. 5043990-11.2025.8.08.0024, ocorreu em 16 de dezembro de 2023, um período consideravelmente pretérito.

Assim como consignada na decisão perfunctória, tal documento isolado não tem o condão de justificar o requerido exame de insanidade mental, pois não é suficiente para revelar dúvida razoável acerca da integridade psíquica do paciente, consoante o disposto no artigo 149 do Código de Processo Penal.

Desse modo, diante da ausência de flagrante ilegalidade, é de rigor a denegação da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para denegar a Ordem.